Tribunal: STJ
Processo: 0803575-79.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013016 - PA(2025/0290498-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FRANCISCO DOS SANTOS SOARES
ADVOGADO
: NEY GONCALVES DE MENDONCA JUNIOR - PA007829
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO
ESPECIAL.
REVISÃO
CRIMINAL.
PROVA
NOVA
DECORRENTE
DE
RETIFICAÇÃO
DE
DEPOIMENTOS
EM
JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL.
DO CPP. NEGATIVA DE
ART. 619
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
DE OFÍCIO.
SÚMULA 7/STJ. HABEAS CORPUS

INVIABILIDADE
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte
do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, em demanda originada de revisão
criminal na qual se buscou rescindir sentença condenatória com fundamento em suposta prova
nova, consistente na retratação de testemunhas em justificação judicial.
2. O agravante sustenta não ser aplicável a
afirma que o Tribunal de origem não
Súmula 7/STJ,
se pronunciou sobre a retificação dos depoimentos em justificação judicial, alega que a
retratação das testemunhas constitui prova nova apta a autorizar a revisão criminal, invoca os
arts. 619 e 155 do CPP e requer, subsidiariamente, a concessão de
de ofício, ao
habeas corpus
argumento de existência de ilegalidade patente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPP, por suposta
art. 619
omissão do Tribunal de origem quanto à análise da retificação dos depoimentos em justificação
(ii)
judicial e das teses defensivas correlatas;
saber se as provas qualificadas pela defesa como
novas, decorrentes de retratação de testemunhas em justificação judicial, seriam suficientes para
autorizar a revisão criminal e se sua análise, em recurso especial, esbarra na vedação de reexame
(iii)
do conjunto fático-probatório (
;
Súmula 7/STJ)
saber se é possível a concessão de habeas
de ofício como meio de superar óbices de admissibilidade e de mérito ao recurso próprio
corpus
interposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem enfrentou os pontos relevantes da controvérsia, inclusive quanto aos
depoimentos retificados em justificação judicial, apresentando fundamentação suficiente para
manter o édito condenatório, de modo que não se verifica omissão apta a caracterizar violação do
Documento eletrônico VDA54914927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d19f42cb-07bc-4dfb-b8e9-9711fcc73555

do CPP, sendo desnecessário que o julgador rebata, um a um, todos os argumentos
art. 619
deduzidos pelas partes.
5. A Corte local consignou que havia outras provas produzidas em juízo, sob o crivo do
contraditório, aptas a embasar a condenação, e que as provas apontadas como novas, oriundas da
justificação judicial, não se mostraram suficientes para rescindir a sentença condenatória, o que
afasta a tese de afronta ao
do CPP.
art. 155
6. A pretensão de infirmar a conclusão do Tribunal de origem quanto à suficiência e à força
probatória dos elementos colhidos em juízo exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
7. O pedido de concessão de
de ofício não pode ser utilizado como sucedâneo
habeas corpus
recursal ou como meio de contornar óbices de admissibilidade do recurso próprio, pois a
concessão da ordem ex officio pressupõe a detecção, pelo próprio órgão julgador, de ilegalidade
flagrante, o que não se constatou no caso concreto, à luz do
§ 2o, do CPP.
art. 654,
8. Inexistindo negativa de prestação jurisdicional, não havendo demonstração de prova nova
idônea a rescindir a condenação e sendo inviável o reexame de fatos e provas em recurso
especial, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que conheceu em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão que conheceu em
parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
Tese de julgamento:
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem aprecia, de forma
fundamentada, as questões relevantes para o deslinde da causa, ainda que deixe de rebater
individualmente todos os argumentos das partes ou decida em sentido contrário ao interesse do
recorrente, inexistindo violação do
do CPP.
art. 619
2. A conclusão do Tribunal de origem de que as provas produzidas sob contraditório são
suficientes para embasar a condenação e de que as provas alegadamente novas, decorrentes de
justificação judicial, não autorizam a revisão criminal, não pode ser revista em recurso especial,
por exigir reexame do conjunto fático-probatório (
.
Súmula 7/STJ)
3. O
de ofício não pode ser manejado como sucedâneo recursal ou como via para
habeas corpus
superar óbices de admissibilidade de recurso próprio, cabendo sua concessão apenas quando o
órgão julgador, de ofício, identifica flagrante ilegalidade, nos termos do
§ 2o, do CPP.
art. 654,
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
CPP,
§ 2o;
art. 619;
art. 155;
art. 654,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes referidos fora de trechos citados
literalmente no voto.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54914927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: d19f42cb-07bc-4dfb-b8e9-9711fcc73555

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3013016 - PA(2025/0290498-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FRANCISCO DOS SANTOS SOARES
ADVOGADO
: NEY GONCALVES DE MENDONCA JUNIOR - PA007829
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

RECURSO
ESPECIAL.
REVISÃO
CRIMINAL.
PROVA
NOVA
DECORRENTE
DE
RETIFICAÇÃO
DE
DEPOIMENTOS
EM
JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL.
DO CPP. NEGATIVA DE
ART. 619
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
DE OFÍCIO.
SÚMULA 7/STJ. HABEAS CORPUS

INVIABILIDADE
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte
do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, em demanda originada de revisão
criminal na qual se buscou rescindir sentença condenatória com fundamento em suposta prova
nova, consistente na retratação de testemunhas em justificação judicial.
2. O agravante sustenta não ser aplicável a
afirma que o Tribunal de origem não
Súmula 7/STJ,
se pronunciou sobre a retificação dos depoimentos em justificação judicial, alega que a
retratação das testemunhas constitui prova nova apta a autorizar a revisão criminal, invoca os
arts. 619 e 155 do CPP e requer, subsidiariamente, a concessão de
de ofício, ao
habeas corpus
argumento de existência de ilegalidade patente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPP, por suposta
art. 619
omissão do Tribunal de origem quanto à análise da retificação dos depoimentos em justificação
(ii)
judicial e das teses defensivas correlatas;
saber se as provas qualificadas pela defesa como
novas, decorrentes de retratação de testemunhas em justificação judicial, seriam suficientes para
autorizar a revisão criminal e se sua análise, em recurso especial, esbarra na vedação de reexame
Documento eletrônico VDA54914988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:36
Código de Controle do Documento: 76eb1a47-bad7-4d33-bf40-809d23ede57b

(iii)
do conjunto fático-probatório (
;
Súmula 7/STJ)
saber se é possível a concessão de habeas
de ofício como meio de superar óbices de admissibilidade e de mérito ao recurso próprio
corpus
interposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem enfrentou os pontos relevantes da controvérsia, inclusive quanto aos
depoimentos retificados em justificação judicial, apresentando fundamentação suficiente para
manter o édito condenatório, de modo que não se verifica omissão apta a caracterizar violação do
do CPP, sendo desnecessário que o julgador rebata, um a um, todos os argumentos
art. 619
deduzidos pelas partes.
5. A Corte local consignou que havia outras provas produzidas em juízo, sob o crivo do
contraditório, aptas a embasar a condenação, e que as provas apontadas como novas, oriundas da
justificação judicial, não se mostraram suficientes para rescindir a sentença condenatória, o que
afasta a tese de afronta ao
do CPP.
art. 155
6. A pretensão de infirmar a conclusão do Tribunal de origem quanto à suficiência e à força
probatória dos elementos colhidos em juízo exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
7. O pedido de concessão de
de ofício não pode ser utilizado como sucedâneo
habeas corpus
recursal ou como meio de contornar óbices de admissibilidade do recurso próprio, pois a
concessão da ordem ex officio pressupõe a detecção, pelo próprio órgão julgador, de ilegalidade
flagrante, o que não se constatou no caso concreto, à luz do
§ 2o, do CPP.
art. 654,
8. Inexistindo negativa de prestação jurisdicional, não havendo demonstração de prova nova
idônea a rescindir a condenação e sendo inviável o reexame de fatos e provas em recurso
especial, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que conheceu em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão que conheceu em
parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
Tese de julgamento:
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem aprecia, de forma
fundamentada, as questões relevantes para o deslinde da causa, ainda que deixe de rebater
individualmente todos os argumentos das partes ou decida em sentido contrário ao interesse do
recorrente, inexistindo violação do
do CPP.
art. 619
2. A conclusão do Tribunal de origem de que as provas produzidas sob contraditório são
suficientes para embasar a condenação e de que as provas alegadamente novas, decorrentes de
justificação judicial, não autorizam a revisão criminal, não pode ser revista em recurso especial,
por exigir reexame do conjunto fático-probatório (
.
Súmula 7/STJ)
3. O
de ofício não pode ser manejado como sucedâneo recursal ou como via para
habeas corpus
Documento eletrônico VDA54914988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:36
Código de Controle do Documento: 76eb1a47-bad7-4d33-bf40-809d23ede57b

superar óbices de admissibilidade de recurso próprio, cabendo sua concessão apenas quando o
órgão julgador, de ofício, identifica flagrante ilegalidade, nos termos do
§ 2o, do CPP.
art. 654,
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
CPP,
§ 2o;
art. 619;
art. 155;
art. 654,
Súmula 7/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes referidos fora de trechos citados
literalmente no voto.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCISCO DOS SANTOS
em face de decisão na qual conheci do agravo para conhecer em parte do recurso
SOARES
especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento (e-STJ, fls. 192-195).
Em suas razões o agravante afirma não ser caso de aplicação da Súmula 07/STJ.
Reitera que o Tribunal não se pronunciou sobre a retificação dos depoimentos em justificação
judicial. Alega que a retratação das testemunhas constitui prova nova a autorizar a revisão
criminal. Requer, subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício, defendendo que não há
burla diante de ilegalidade patente.
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para prover também o recurso
especial
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Inicialmente, não vislumbro ofensa ao
do CPP, pois o Tribunal de origem se
art. 619
pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o
julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que
resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no
resultado do julgamento.
Ao expor sua conclusão sobre os depoimentos retificados em justificação judicial, a
Corte de origem apresentou fundamentação suficiente, examinando os argumentos pertinentes e
dando à causa a solução jurídica que lhe pareceu adequada (fls.89-90):
"Ora, cotejando todos os depoimentos disponíveis nos autos, percebe-se que as novas
declarações de Thainá Rabelo Sarmento não afastaram a credibilidade das
declarações Maria de Nazaré Neves dos Santos e Ronald Diego Neves dos Santos,
quando demonstraram que a vítima estava sendo ameaçada pelo requerente.
Desse modo, havia nos autos, ao tempo do julgamento, outras provas que serviram de
alicerce para o veredicto condenatório que não sejam as declarações de Thainá
Sarmento, demonstrando que as provas novas, em que pede o esforço da defesa
Documento eletrônico VDA54914988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:36
Código de Controle do Documento: 76eb1a47-bad7-4d33-bf40-809d23ede57b

em produzi-las no processo de justificação judicial, não são suficientes para
"
rescindir a sentença condenatória.
O acerto ou desacerto do desfecho a que chegou o Tribunal local é matéria que diz
respeito ao mérito da causa, mas não ao cabimento dos aclaratórios, tratado no
do CPP.
art. 619
A parte recorrente pode, é claro, discordar da solução encontrada pelo aresto impugnado, mas
isso não significa que careça ele da devida fundamentação. A propósito:
"RECURSOS ESPECIAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA
A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE LAUDO TÉCNICO. PROVA
ILÍCITA. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO
DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS. POLICIAIS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
INDEPENDÊNCIA ENTRE ESFERAS. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
ART. 619
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
-A, CAPUT E § 1o, DA
ART. 69
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
LEI N. 9.605/1998. SÚMULA 7/STJ.
DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83/STJ.
[...]
5. Não há violação do
do CPP, pois o Tribunal de origem enfrentou, de
art. 619
forma fundamentada, as irresignações recursais, adotando, contudo, solução jurídica
contrária aos interesses da recorrente, não havendo falar, assim, em negativa de
prestação jurisdicional. Precedentes.
[...]
9. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos".
(
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
REsp n. 1.947.718/PR,
em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.

"[...]
5. Não há falar de violação ao
do CPP, pois não houve omissão do aresto
art. 619
objurgado quanto à pena do crime de lavagem de capitais, senão decisão contrária ao
interesse do recorrente, que não configura negativa de prestação jurisdicional.
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.392.558/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
6/8/2024,
9/8/2024.
Quanto às demais teses de defesa, destaco trecho do acórdão que rejeitou os
embargos de declaração (e-STJ, fl.113):
"Quando do julgamento da revisão criminal, esta Egrégia Seção, se utilizando de
, demonstrou os motivos pelos quais
elementos de cognição colhidos em juízo
manteve o édito condenatório, conforme adiante se lê:
“Ora, cotejando todos os depoimentos disponíveis nos autos, percebe-se que as novas
declarações de Thainá Rabelo Sarmento não afastaram a credibilidade das declarações
Maria de Nazaré Neves dos Santos e Ronald Diego Neves dos Santos, quando
demonstraram que a vítima estava sendo ameaçada pelo requerente. Desse modo,
havia nos autos, ao tempo do julgamento, outras provas que serviram de alicerce para
o veredicto condenatório que não sejam as declarações de Thainá Sarmento,
demonstrando que as provas novas, em que pese o esforço da defesa em produzi-las
Documento eletrônico VDA54914988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:36
Código de Controle do Documento: 76eb1a47-bad7-4d33-bf40-809d23ede57b

no processo de justificação judicial, não são suficientes para rescindir a sentença
condenatória.”
Como se observa, não houve qualquer omissão quanto ao
do CPP, o que
art. 155
demonstra que o embargante, em verdade, pretende rever as provas produzidas em
seu desfavor, o que é vedado em sede revisão criminal"
Assim, a Corte de origem constatou a existência de provas produzidas sob
contraditório suficientes a embasar o juízo condenatório e que as provas supostamente novas não
eram suficientes para rescindir a sentença. Assim, a inversão do julgado, no ponto, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial,
nos termos da Súmula 7/STJ.
Destaco, por fim, que não é viável o pleito para concessão de
de
habeas corpus
ofício como tentativa de burla aos requisitos do recurso próprio. Afinal, a concessão da ordem
parte da iniciativa do próprio órgão julgador, quando este detecta ilegalidade flagrante, nos
termos do
§ 2o, do CPP. A propósito:
art. 654,
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 180 DO CP, ARTIGO 16, §1°, IV, DA
E ARTIGO 244-B DO ECA. TESES NÃO DISCUTIDAS PELA
LEI 10.826/03
CORTE
DE
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. BURLA À
INADMISSÃO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
4. De acordo com o entendimento pacífico da Terceira Seção desta Corte Superior de
Justiça, é inadequada a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício com
intuito de superar, por via transversa, óbice(s) reconhecido(s) na admissibilidade do
recurso interposto (Precedentes) (EDcl no AgRg nos
Rel.
EREsp 1.488.618/RS,
Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, DJe
.
27/10/2015)
5. Embargos de declaração rejeitados".
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 1.773.527/RJ,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2020,
17/12/2020.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54914988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:36
Código de Controle do Documento: 76eb1a47-bad7-4d33-bf40-809d23ede57b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0290498-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.013.016 /
PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00011576320098140401 08035757920248140000 11576320098140401
8035757920248140000
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO DOS SANTOS SOARES
ADVOGADO
: NEY GONCALVES DE MENDONCA JUNIOR - PA007829
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FRANCISCO DOS SANTOS SOARES
ADVOGADO
: NEY GONCALVES DE MENDONCA JUNIOR - PA007829
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551131182047119@
2025/0290498-0 - AREsp 3013016 Petição : 2026/0010843-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905835 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:54:47
Código de Controle do Documento: 6D43CE0B-8F5A-46D4-9163-C3616CA6A9A8